Tribunal: STF
Processo: ARE 801391
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-04-27
Data de publicação: 2018-04-27

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. LEI Nº 8.457/1992. INCONSTITUCIONALIDADE. IMPROCEDÊNCIA. INOVAÇÃO DE FUNDAMENTO EM AGRAVO REGIMENTAL. IMPOSSIBILIDADE. CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. 



    1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da constitucionalidade da Lei nº 8.457/1992, tendo em vista que “ao organizar a Justiça Militar da União criando os Conselhos de Justiça (art. 1º c/c art. 16) e confiando-lhes a missão de prestar jurisdição criminal, não viola a Constituição da República ou a Convenção Americana de Direitos Humanos (Pacto de São José da Costa Rica), porquanto assegura a seus respetivos membros garantias funcionais idôneas à imparcialidade do ofício judicante, ainda que distintas daquelas atribuídas à magistratura civil”. Precedente.



    2. Quanto à controvérsia acerca da aplicação da ordem de interrogatório estabelecida no art. 400 do Código de Processo Penal, com a redação dada pela Lei nº 11.719/2008, a matéria não foi arguida nas razões do recurso extraordinário, constituindo-se, portanto, em inovação insuscetível de apreciação neste momento processual. Precedente.



    3. Inocorrência de ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão de habeas corpus de ofício. 



    4. Agravo interno a que se nega provimento.